Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. VINTE MINUTOS, AMARRADA E RENDIDA COM ARMA NO PESCOÇO. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES COM CAUSA DE AUMENTO (ARTIGO 244-B, §2o DO ECA). CRIME DE ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE É HEDIONDO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REGIME FECHADO ALTERADO PARA O SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. REPARAÇÃO DANO MORAL. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os réus juntamente com duas adolescentes acionaram um aplicativo de celular de transporte e, no percurso, abordaram o motorista e ordenaram que migrasse para o banco traseiro, onde foi amarrado e subjugado com um facão em seu pescoço por, no mínimo, 20 (vinte) minutos, após, o abandonaram, ainda amarrado, em um matagal ermo. Logo, devidamente caracterizado o roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, bem como o crime de corrupção de menor, duas vezes, com a majorante da prática de crime hediondo.
2. O crime de roubo com restrição da liberdade da vítima é classificado como hediondo no art. 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.072/90, de maneira que sua prática com as adolescentes faz incidir nos crimes de corrupção de menor a majorante prevista no § 2o do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O erro material na dosimetria da pena pecuniária, em prejuízo ao réu, deve ser corrigido.
4. Tratando-se de réus primários, sem antecedentes e sendo majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais (negativas a culpabilidade e circunstâncias do crime, com fundamento em causas de aumento de pena, deslocadas para a primeira fase), mostra-se adequado e proporcional o regime inicial semiaberto.
5. Fixado o regime inicial semiaberto e não se vislumbrando situação excepcional que justifique a manutenção das prisões preventivas, notadamente por serem réus primários e sem antecedentes, impõem-se suas revogações.
6. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
7. Ausente a indicação expressa do montante pretendido, de rigor o afastamento da condenação à reparação por danos morais.
8. Recurso parcialmente provido com expedição de alvarás de soltura.